Tribunal: TJSP
Processo: 1001808-58.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIÇOS DE SAÚDE – ERRO MÉDICO – Procedência em Parte da Ação – Insurgência das Partes – Súmula 481 do C. STJ – Apelante que não logrou êxito em comprovar a hipossuficiência financeira alegada – Gratuidade Indeferida – Pretensão da Autora de condenação das Rés no pagamento, também, de indenização por Danos Morais – Pretensão das Rés de que seja julgada integralmente improcedente a

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIÇOS DE SAÚDE – ERRO MÉDICO – Procedência em Parte da Ação – Insurgência das Partes – Súmula 481 do C. STJ – Apelante que não logrou êxito em comprovar a hipossuficiência financeira alegada – Gratuidade Indeferida – Pretensão da Autora de condenação das Rés no pagamento, também, de indenização por Danos Morais – Pretensão das Rés de que seja julgada integralmente improcedente a Ação – Hipótese em que a Autora sofreu acidente de trabalho, o que lhe causou a amputação da falange do 4o dedo da mão direita – Autora que precisou aguardar mais de 17h para liberação e realização de cirurgia urgente em seu dedo, em virtude da recalcitrância das Rés em realizar o procedimento a ela prescrito, em nítida situação de agravamento de sua dor e abalo psicológico, sobretudo ao se ver no Hospital sem um pedaço do dedo, necessitando de cirurgia que tardou em ser liberada – Rés que culpam uma a outra quanto à demora em questão – No tocante aos danos materiais e estéticos, o laudo pericial produzido foi claro ao atestar que não houve nexo de causalidade entre a demora e o resultado final no dedo pós cirurgia, de forma que não restou caracterizado o dever de indenização material/estética – Juízo Singular que concedeu ao caso sub judice a devida resolução – Sentença Mantida com base nos seus próprios fundamentos – Artigo 252, Regimento Interno do E. TJSP – RECURSOS NÃO PROVIDOS, com determinação.